Tribunal: TJBA
Processo: 8044342-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044342-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENDOCRINOPLASTICA SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
LISE SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: RUSIMAR BOA MORTE DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS, RAMOM BRANDAO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.

DANOS ESTÉTICOS.
PROVA TÉCNICA
. EXPERT.
REMUNERAÇÃO.
ARBITRAMENTO EM 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8044342-08.2024.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante,
ENDOCRINOPLASTICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
.,

e, como Agravados,
RUSIMAR BOA MORTE DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07